Tribunal: TJSP
Processo: 9000031-10.2019.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Livramento Condicional indeferido – Requisito subjetivo não demonstrado – Sentenciado reincidente que praticou faltas disciplinares durante o cumprimento das penas – Abandono do regime prisional semiaberto – Inexistente o mérito para a obtenção do livramento condicional – Prática de falta grave que, embora não constitua marco interruptivo para a obtenção

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa – Livramento Condicional indeferido – Requisito subjetivo não demonstrado – Sentenciado reincidente que praticou faltas disciplinares durante o cumprimento das penas – Abandono do regime prisional semiaberto – Inexistente o mérito para a obtenção do livramento condicional – Prática de falta grave que, embora não constitua marco interruptivo para a obtenção de livramento condicional, a teor da Súmula 441 do STJ, evidencia a falta do requisito subjetivo para gozar o benefício tão amplo – Necessidade de vivenciar previamente o regime intermediário e demonstrar comprometimento com a sua reintegração social, para então desfrutar de benefício – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000031-10.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ALEX
MAGALHÃES MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000031-10.2019.8.26.0224 -Voto no 13972
2
Voto n. 13972
Agravo em Execução Penal no 9000031-10.2019.8.26.0224
Comarca de Guarulhos
Agravante: Alex Magalhães Moreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Adjair de Andrade Cintra
Ementa
Agravo em Execução Penal da Defesa Livramento Condicional
indeferido Requisito subjetivo não demonstrado Sentenciado
reincidente
que
praticou
faltas
disciplinares
durante
o
cumprimento das penas
Abandono do regime prisional
semiaberto Inexistente o mérito para a obtenção do livramento
condicional Prática de falta grave que, embora não constitua
marco interruptivo para a obtenção de livramento condicional, a
teor da Súmula 441 do STJ, evidencia a falta do requisito subjetivo
para gozar o benefício tão amplo Necessidade de vivenciar
previamente
o
regime
intermediário
e
demonstrar
comprometimento com a sua reintegração social, para então
desfrutar de benefício Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
sentenciado ALEX MAGALHÃES MOREIRA, contra a decisão que indeferiu o
livramento condicional.
Na minuta de agravo, a Defesa argumenta que a prática
de falta disciplinar não interrompe o prazo para a concessão de livramento
condicional, a teor da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a
reforma da decisão.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000031-10.2019.8.26.0224 -Voto no 13972
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O agravado cumpre pena de 12 anos, 09 meses e 04 dias
de reclusão, e obteve a progressão ao regime prisional semiaberto em 14 de
novembro de 2018.
Em seguida, a Defesa pleiteou a concessão do
livramento condicional, com base no exame criminológico positivo e no cálculo da
pena homologado pelo MM. Juiz.
Contudo, o benefício lhe foi negado, sob o argumento de
não preenchimento do requisito objetivo, pois o sentenciado praticou falta
disciplinar de natureza grave nos anos de 2016 e 2018, consistentes no abandono do
regime intermediário e na posse de componentes de aparelho de telefone celular, o
que interromperia o lapso para a obtenção do livramento condicional.
O entendimento do MM. Juiz, contudo, contraria a tese
sumulada no verbete n. 441 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a
prática de falta disciplinar não interrompe o prazo para a concessão de livramento
condicional, tese aplicada por esta C. Câmara.
Contudo, na hipótese específica dos autos, embora sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000031-10.2019.8.26.0224 -Voto no 13972
4
pretensão de negar a aplicação à referida Súmula, entendo que de fato é inviável a
concessão do livramento condicional, pois a prática de falta disciplinar revela a
inexistência do requisito subjetivo para tanto.
O boletim informativo acostado aos autos indica que se
trata de agente reincidente e que praticou duas faltas disciplinares graves
recentemente, consistentes no abandono do regime semiaberto em 2016, e na posse
de componentes para aparelho de telefone celular em 2017.
Tais circunstâncias, a toda evidência, indicam a falta de
mérito para a obtenção do benefício pleiteado, parecendo mesmo um contrassenso
que logo após a prática de uma falta disciplinar grave lhe fosse autorizado o gozo do
livramento condicional, sem que tal indisciplina lhe acarretasse qualquer sanção.
E muito embora a promoção ao regime semiaberto não
constitua requisito imprescindível para a concessão do benefício do livramento
condicional, observo que se trata de indivíduo que praticou crimes graves e com
registro de faltas disciplinares que indicam comportamento desajustado,
demandando análise mais acurada a respeito do mérito subjetivo.
Deste modo, é de rigor que seja respeitado o sistema
progressivo estabelecido para a execução penal, vale dizer, após demonstrar
comprometimento com a sua reintegração social, por meio de avaliação positiva
durante o seu período no regime semiaberto, o agravante passaria a desfrutar de
maior liberdade com o livramento condicional.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator